Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728691-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE ARAUJO VIANA AGRAVADO: CICERO ANTONIO DE ARAUJO D E S P A C H O Da análise dos autos, constata-se que o agravante busca a reforma da decisão de ID 18542248, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito originário. Todavia, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Em específico, o inciso VII diz que é cabível o recurso contra decisões de exclusão dos litisconsortes, regra que não vale, contudo, para a decisão de manutenção. Aliás, tal matéria já foi pontualmente analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.724.453-SP. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS D E RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. (...) 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. (...) (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019 - g.n.) Logo, o tema objeto da insurgência deverá ser, oportunamente, devolvido ao Tribunal em recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. Inobstante, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, de igual diploma, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre a inadmissibilidade do presente recurso. Fica prejudicada a análise imediata do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator